Tribunal: STF
Processo: ARE 683626
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-08
Data de publicação: 2017-11-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NATUREZA DO AUMENTO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO PELA LEI MARANHENSE Nº 8.369/2006. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA FIRMADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE 871.499-RG (TEMA 804). JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO.



    1. Esta Suprema Corte, em precedente paradigmático (ARE 871.499-RG), decidiu que a controvérsia relativa à natureza jurídica do aumento remuneratório conferido pela Lei 8.369/2006 do Estado do Maranhão não possui ressonância constitucional. Precedentes.



    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF).



    3. Embargos de divergência não conhecidos.